Tribunal: TJMT
Processo: 0007290-38.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007290-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIO CAMILO DA SILVA NUNES - CPF: 110.168.331-72 (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), PIERRE TRAMONTINI - CPF: 692.371.401-00 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), ROSA MARIA DE CARVALHO NUNES - CPF: 909.048.261-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LÚCIO CAMILO DA SILVA NUNES (APELADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA -

PERMANÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - INVIABILIDADE DE RESGATE - CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA - CÁLCULO DIFERENCIADO PARA TRABALHADOR ATIVO E INATIVO - REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO PREENCHIDOS - PAGAMENTO QUE DEVE SER O MAIS BENÉFICO PARA O EMPREGADO - OBSERVÂNCIA AO MUTUALISMO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A manutenção de vínculo empregatício impede o resgate dos planos de previdência complementar oferecidos por entidades fechadas (orientação do STJ).

Por se tratar de sistema mutualista, que não objetiva o lucro, e existindo expressa previsão para duas formas distintas de cálculo de contribuição – para ativos e inativos –, ao preencher as condições para aposentadoria por tempo de serviço o participante adquire ao menos o direito de optar pela mais benéfica.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Cumprimento de Regulamento de Previdência Privada (Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço
) julgada parcialmente procedente para determinar que o réu proceda à devolução dos valores descontados após o preenchimento das condições normativas em 12/01/2012, e também que, ante a sucumbência recíproca, ambas as partes arquem na mesma proporção com as custas e os honorários advocatícios de 12% sobre o montante da condenação.

O apelante alega que a reserva matemática do plano de benefícios do
de cujus
é composta por contribuições da patrocinadora (a União), dos participantes e dos assistidos (já em inatividade), nos termos do art. 6° da Lei Complementar 108/2001, o que vedaria a cessação dos descontos para equacionar o défice indicado pelo autor.

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID nº. 58167486).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo orientação do STJ em demandas similares,
para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). A extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições é essencial para evitar a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento
. (AgInt no REsp n°. 1788498/RJ, DJe de 18/09/2019).

Essas questões são incontroversas nestes autos, em que se discute apenas a licitude da ordem de devolução dos descontos feitos na remuneração mensal do
de cujus
, depois de se tornar elegível ao recebimento da aposentadoria complementar (em 12/01/2012).

O réu se limita a invocar a aplicação do art. 6° da Lei Complementar 108/2001, pelo qual
o custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos
.

Nos termos desse dispositivo do Regulamento do Instituto apelante, o autor não fica propriamente isento de colaborar com a manutenção do sistema, mas, por outro lado, não poderiam incidir os mesmos descontos depois de adquirido o direito pelo participante.

O Regulamento mencionado traz claramente duas formas de salário de participação - uma para funcionários ativos e outra para assistidos. Assim, a partir do momento em que o autor cumpriu as condições normativas para o resgate e contribuiu para a formação de sua reserva, tendo permanecido com o vínculo empregatício, faz jus à redução proporcional, em observância ao mutualismo, à solidariedade e à não lucratividade do sistema.

Desse modo, além de não eximi-lo da contribuição devida, é necessário também impedir que ele seja penalizado por ter mantido a relação de emprego com os Correios, conduta, aliás, que na maioria das vezes deve ser incentivada no âmbito do Direito Previdenciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBAS INCORPORADAS AO SALÁRIO POR DECISÃO DA JUSTIÇA OBREIRA. ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS ASSOCIADOS. MENSALIDADE DE ACORDO COM O SALÁRIO RECEBIDO. PRETENSÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO A CARGO DA ENTIDADE.
MUTUALISMO. LEI COMPLEMENTAR 109/01. O REGIME BASEIA-SE NA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO
.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TEMA 955. TESE FIRMADA
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULAS 5, 7, 211 DO STJ. AFASTAMENTO. 1. No Tema 955, julgado pela Segunda Seção em 08/08/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo como acórdão paradigma o REsp 1312736/RS, foram firmadas as seguintes teses: I -
A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos
.
Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria
; II -
Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho
; III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3º, do CPC/2015): para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar. (...) 5.Agravo interno não provido
. (AgInt nos EDcl no REsp n°. 1640891/SE, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020, sem grifos no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 289/STJ. RESTITUIÇÃO PLENA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE PARA RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DA MOEDA. IPC. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. É devida a restituição da reserva de poupança a ex-participantes de plano de previdência privada, devendo ser corrigida conforme índices que melhor reflitam a real inflação da época, mesmo que o estatuto da entidade estabeleça critério diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula n. 289/STJ). 2. A atualização monetária das contribuições restituídas pela instituição de previdência privada deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor representa a perda do poder aquisitivo da moeda (Recurso Especial repetitivo n. 1.183.474/DF). 3. Agravo regimental provido.
(AgReg no AREsp nº. 110.898/SP, 3ª Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 02/06/2016, DJe de 27/01/2017).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que, após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, em 12/01/2012, prossiga a contribuição para a manutenção do sistema de previdência complementar na condição de assistido, mesmo que tenha permanecido o vínculo empregatício
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020